Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707707-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SÉRGIO HERCÍLIO TENÓRIO CORREIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. BTN. LEVANTAMENTO DE VALORES. QUESTÃO FÁTICA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA PELAS CORTES SUPERIORES. DISPENSA DE CAUÇÃO. AUSENTE RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que condicionou a expedição do alvará de levantamento ao depósito de garantia prevista no art. 520 do CPC. Insatisfeita, a parte exequente defende haver previsão expressa de isenção de caução no art. 521, III, do CPC, já que o andamento do ERESP 1319232 possui agravo em recurso extraordinário nos embargos de declaração nos embargos de declaração dos embargos de divergência. Defende que os recursos não têm efeito suspensivo e que as questões postas em discussão dizem respeito ao limite territorial da coisa julgada coletiva, já resolvida em sede de repercussão geral pelo Tema 1075 do STJ. 2. A liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.008514-1 reconheceu a ilegalidade do índice de correção monetária aplicada nas cédulas de crédito rural no mês de março/1990 e fixou como correto o percentual de 41,28%. O processo coletivo ainda corre, mas os recursos no ERESP 1319232/DF não possuem efeito suspensivo. A propósito, a discussão dos autos trata da limitação geográfica dos efeitos das sentenças coletivas públicas (tema 1.075 – STF), e não mais sobre a correção monetária incidente. 3. Segundo o acórdão, a questão relativa à correção monetária de cédula de crédito rural tem natureza infraconstitucional, conforme já apreciado pelo STF, e a discussão trazida sobre a restrição dos efeitos das sentenças coletivas caminhou nos termos do julgamento do RE n. 1.101.937/RS, julgado sob a sistemática repetitiva (tema 1.075). Em outras palavras, as questões de fundo, seja a correção monetária incidente sobre as cédulas rurais ou a limitação territorial das sentenças coletivas, já foram exaustivamente decididas pelas Cortes Superiores. 4. Por isso, julgo aplicável a dispensa da caução prevista no art. 521, IV, do Código de Processo Civil, notadamente porque o exequente se obriga a reparar os danos eventualmente sofridos (art. 520, do CPC). Nesse aspecto, não há qualquer indício de que o levantamento resultaria em grave dano ao executado. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o prosseguimento da execução, dispensando-se a necessidade de caução para o levantamento dos valores depositados. O recorrente alega violação aos artigos 520, inciso IV, do Código de Processo Civil; e 884 do Código Civil, ao argumento de não ser possível o levantamento de valores decorrentes do cumprimento provisório de sentença da ação civil pública sem a devida caução idônea. Aponta que a decisão acarretará enriquecimento ilícito do recorrido. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 520, inciso IV, do Código de Processo Civil; e 884 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que é “aplicável a dispensa da caução prevista no art. 521, IV, do Código de Processo Civil, notadamente porque o exequente se obriga a reparar os danos eventualmente sofridos (art. 520, do CPC).” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010